Tribunal: TJSP
Processo: 1017828-36.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSOS DESPROVIDOS.
– Incumbe à instituição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSOS DESPROVIDOS.
– Incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade das operações que ensejaram a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, não bastando alegações genéricas sobre mecanismos de segurança ou duplo fator de autenticação.
– Ausente comprovação da contratação ou da efetiva utilização da conta pela autora, impõe-se a declaração de inexistência do débito.
– A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
– Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
– Recursos da autora e do banco desprovidos.